Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710068-80.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALVES REZENDE JUNIOR APELADO: ESPÓLIO DE EDSON RODRIGUES DE DEUS, RENATA FIDELES DA SILVA SOUZA REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: ANNA CAROLINA DE ALMEIDA RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTÔNIO ALVES RESENDE JUNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho/DF, que julgou procedentes os pedidos iniciais. Em preliminar, o apelante roga pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. No bojo do recurso de apelação (ID 30299774), em suas razões e pedidos recursais, o réu requer a expedição de ofício pelo Juízo, com a determinação da transferência da titularidade da inscrição no 4915163-3. Contudo, verifica-se que tal questão não fora aventada perante o juízo de primeiro grau. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a ré, ora apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, por inobservância do procedimento, bem como quanto ao conhecimento parcial do recurso no que se refere ao fundamento acima descrito, por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2021 15:38:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador